Tribunal: STF
Processo: HC 229308
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 783.558/RJ, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do CP). 



    Segundo a denúncia, o Agente, juntamente com Corréus, subtraíram o valor de R$ 78.510,00 (setenta e oito mil e quinhentos e dez reais) de um cofre do terminal de caixa eletrônico do Banco Santander com utilização de furadeiras eletromagnéticas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pela Ministra relatora, com recomendação de urgência na conclusão do feito. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade no prazo de desenvolvimento processual, principalmente considerando que "a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação" (AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020).



    2. No caso, o Paciente foi preso preventivamente, em 10/09/2020, ocasião em que a denúncia foi recebida. Em 17/11/2020, 24/03/2021 e 08/06/2021 foram indeferidos os pedidos de relaxamento da custódia cautelar apresentados pela Defesa, sendo que, no dia 13/09/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que foi deferida a produção de provas requerida pelo Parquet.



    3. Em 22/10/2021, foi novamente indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, sendo o feito desmembrado em relação a um dos Corréus, em 19/01/2021; e indeferido, em 24/05/2022, o requerimento de desmembramento dos autos. Formulado novo pedido de relaxamento de prisão pela Defesa, o Juízo de origem indeferiu o pleito, em 11/07/2022.



    4. No dia 19/10/2022, realizada reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o Juízo de origem manteve a prisão cautelar. O Ministério Público estadual requereu, em 19/10/2022, a realização de diligências, que foram deferidas, em 25/10/2022. Novamente, em 20/01/2023, foi reexaminada a segregação cautelar do Paciente, que foi mantida pelo Juízo a quo, em 30/01/2023; novo pleito de relaxamento de prisão foi apresentado pela Defesa, porém o pleito liberatório foi indeferido, no dia 29/03/2023.



    5. Portanto, em que pese a previsão de prazos legais a serem cumpridos, certo é que tais prazos não podem ser tão-somente matematicamente considerados, sendo perfeitamente concebível a extensão temporal na tramitação do feito por demandar maior dilação probatória ou envolver situação intrincada, proveniente das circunstâncias concretas do processo, como é o caso.



    6. Diante dessas peculiaridades, não se verifica, por ora, a existência de patente ilegalidade a ser sanada na espécie, valendo registrar que, conforme o entendimento desta Corte, "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais" (AgRg no HC 585.674/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2020). 7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: a realidade dos autos é que o Paciente está encarcerado há exatos 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, sem qualquer previsão para o encerramento da instrução, assim, restando demonstrada a flagrante ocorrência do excesso de prazo, o relaxamento da prisão é medida que se impõe. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:



    [...] em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, entendo que a decisão agravada não comporta nenhum reparo. 



    De início, quanto ao excesso de prazo, o Tribunal de origem assevera (fls. 32-36; sem grifos no original): 



    "[...] Argumentou que, em 10/06/2022, foi indeferido o pedido de desmembramento do feito, nos seguintes termos: 'Despacho Acolho integralmente a manifestação ministerial de fl. 1764 e indefiro o pleito defensivo de fls. 1748/1750. Fls. 1766/1768 - Oficie-se como requerido, COM URGÊNCIA. Petrópolis, 10/06/2022. Luis Claudio Rocha Rodrigues - Juiz Titular' 



    Relatou que, em 11/07/2022, foi indeferido pleito libertário e, em 01/08/2022, determinado que a serventia certificasse acerca do cumprimento e ultimasse as diligências faltantes. 



    Efetivamente, não se discute que, a prisão é medida de exceção, a qual se justifica à vista da presença dos requisitos autorizadores previstos em lei, em especial os do artigo 312, do Código de Processo Penal. 



    Não assiste razão à Defesa, quanto à alegação de excesso de prazo. 



    [...] 



    Com efeito, não se pode ter como peremptórios os prazos processuais relativos à instrução criminal, os quais não devem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, para definir o excesso de prazo nos tempos modernos. 



    No caso, não se vislumbra demora injustificada na conclusão do processo, que vem tramitando dentro do limite da razoabilidade, merecendo relevo o fato de que, o excesso de prazo que configuraria constrangimento ilegal, é aquele causado pela inércia do Juízo, ao não dar andamento célere àquele quando é possível fazê-lo, hipótese não ocorrente, porquanto, no caso, o processo tramitou normalmente, aguardando o cumprimento de diligências faltantes posterior prolação de sentença. 



    Note-se que, ao ora Paciente está sendo imputada a prática de crimes em relação aos quais há fortes indícios de materialidade e autoria. Sob tal prisma, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal, violação do Princípio do devido processo legal ou a razoável duração do processo, tampouco ofensa à dignidade da pessoa humana, ausentes, assim, razões para se conceder o relaxamento da prisão. 



    [...]." 



    Não há ilegalidade no prazo de desenvolvimento processual, principalmente considerando que "a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação" (AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA T URMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020). 



    No caso, conforme informações prestadas, em 24/04/2023, às fls. 2099-2136, constata-se que o Paciente foi preso preventivamente, em 10/09/2020, ocasião em que a denúncia foi recebida. 



    Em 17/11/2020, 24/03/2021 e 08/06/2021 foram indeferidos os pedidos de relaxamento da custódia cautelar apresentados pela Defesa. 



    No dia 13/09/2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento em que foi deferida a produção de provas requerida pelo Parquet. 



    Em 22/10/2021, foi novamente indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. 



    O feito foi desmembrado em relação a um dos Corréus, em 19/01/2021. 



    Em 24/05/2022, o Paciente requereu o desmembramento dos autos, que foi indeferido pelo Juízo de origem. 



    Formulado pedido de relaxamento de prisão pela Defesa, o Juízo de origem indeferiu o pleito, em 11/07/2022. 



    No dia 19/10/2022, realizada reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o Juízo de origem manteve a prisão cautelar. 



    O Ministério Público estadual requereu, em 19/10/2022, a realização de diligências, que foram deferidas, em 25/10/2022. 



    Novamente, em 20/01/2023, foi reexaminada a segregação cautelar do Paciente, que foi mantida pelo Juízo a quo, em 30/01/2023. 



    Novo pleito de relaxamento de prisão foi apresentado pela Defesa, porém o pleito liberatório foi indeferido, no dia 29/03/2023. 



    Portanto, em que pese a previsão de prazos legais a serem cumpridos, certo é que tais prazos não podem ser tão-somente matematicamente considerados, sendo perfeitamente concebível a extensão temporal na tramitação do feito por demandar maior dilação probatória ou envolver situação intrincada, proveniente das circunstâncias concretas do processo, como é o caso. 



    Diante dessas peculiaridades, não se verifica, por ora, a existência de patente ilegalidade a ser sanada na espécie, valendo registrar que, conforme o entendimento desta Corte, "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais" (AgRg no HC 585.674/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2020). 



    [...]



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a necessidade de maior dilação probatória e a gravidade dos fatos em apuração (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar que as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com os autos, 



    [...] foi observada a ação de três elementos, que circularam pelo campus da Universidade e acessaram a sala de caixas eletrônicos do Banco Santander. Na referida sala, os criminosos teriam cortado o cofre do caixa eletrônico, utilizando furadeiras eletromagnéticas [...]. 



    Por fim, os criminosos saem do posto de autoatendimento, carregando mochilas e cassetes (compartimento para depósito de dinheiro dos caixas eletrônicos) e, em seguida, embarcam novamente no veículo RENAULT LOGAN, deixando o local. Frise-se que foram subtraídos R$ 78.510,00 (setenta e oito mil quinhentos e dez reais), que estavam acautelados no terminal. Das imagens examinadas, identificou-se JULIO CESAR BORGES, alcunhado "TITI", que também é apontado como Autor de diversos crimes de furto de caixas eletrônicos, em outros procedimentos em curso [...]. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante ilegalidade, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Juízo processante celeridade no julgamento da ação penal.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente